Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA NEGATIVA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES PENAIS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AGENTE COM MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado em data posterior ao ilícito apurado.
2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, detentor de maus antecedentes. A existência de maus antecedentes esta expressamente prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 como impeditivo à concessão do privilégio.
3. Recurso conhecido e não provido.